Tribunal: TJDFT
Processo: 0709880-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando o quantum de pena aplicada e a reincidência do réu, aplica-se o regime fechado, por expressa disposição do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
2. Ainda que todas as circunstâncias do art. 59 do Código Penal sejam favoráveis ao réu, a reincidência autoriza a fixação do regime semiaberto. Inteligência da Súmula no 269 do col. Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.